Tribunal: STF
Processo: RHC 223317
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. tráfico de drogas. Indeferimento de produção probatória. Cerceamento de defesa. Inexistência. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra decisão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, ao julgar o HC 777.031, proferiu acórdão assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. PRESCINDIBILIDADE DO ELEMENTO PROBATÓRIO PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, autoriza o Magistrado a indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, uma vez que é ele o destinatário da prova. Dessa forma, o indeferimento fundamentado da prova requerida pela defesa não revela cerceamento de defesa, quando justificada sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia. 



    2. Agravo regimental improvido.



    2. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que “não se trata de avaliar a necessidade da produção probatória requerida, e sim de garantir aos Recorrentes direito fundamental basilar do Estado Democrático de Direito. Ademais, pode ser verificada de plano necessidade de garantir que os Recorrentes possam produzir as provas que possam comprovar a mácula que contamina a Ação penal”. Afirma que, “diante do indeferimento das provas pleiteadas pelos recorrentes, faz-se necessária a reforma da r. decisão, para que o Douto Juízo conceda a produção de tais provas, além de anular todos os atos posteriores ao cerceamento do direito de defesa, inclusive a sentença condenatória de fls. 1118-1141. E diante do constrangimento ilegal a que foram submetidos os Recorrentes, e consequentemente excesso de prazo para o encerramento da instrução, que sejam expedidos alvarás de soltura em favor dos recorrentes Márcio Ribeiro e Solange Lemos Ribeiro”.



    3. Decido.



    4. O recurso não deve ser provido.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “o indeferimento do pedido de diligência solicitada pela defesa, desde que veiculado em decisão adequadamente fundamentada, não traduz ofensa ao princípio constitucional do contraditório nem caracteriza medida configuradora de cerceamento de defesa” (RHC 104.752, Rel. Min. Celso de Mello. No mesmo sentido, vejam-se o HC 207.670, Relª. Minª. Cármen Lúcia, o RHC 119.432, Rel. Marco Aurélio, o HC 173.777-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, e o HC 212.577-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    6. E mais: “não cabe a esta Corte rever as premissas fáticas da decisão impugnada. (...) conclusão diversa somente poderia ser obtida mediante reexame do conjunto fático probatório, procedimento inviável na via eleita” (HC 173.777-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). No mesmo sentido, HC 206.193-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber e HC 104.473, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    7. As instâncias antecedentes não divergiram dessas orientações. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



    [...]



    Neste caso, o Tribunal manteve a decisão do magistrado de primeiro grau, que considerou irrelevante ao deslinde do feito a prova pleiteada, considerando que a alegação de que a busca e apreensão teria sido realizada sem o mandado ou mesmo antes da chegada das decisões às mãos da autoridade competente, pois o documento foi remetido por via eletrônica e não há elemento seguro que sinalize a nulidade apontada (e-STJ fl. 458). 



    A avaliação quanto à pertinência das diligências fica a cargo do magistrado, a quem compete decidir acerca da relevância da prova requerida, indeferindo as que considerar protelatórias, impertinentes ou irrelevantes, não competindo ao Superior Tribunal de Justiça, sobretudo em sede mandamental, o exame quanto à necessidade de realização da prova, já que se trata de conclusão que demanda amplo reexame do conjunto fático-probatório, providência não comportada nos estreitos limites de cognição do habeas corpus.



    [...].



    8. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    9. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



      Publique-se.



          Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator